Tribunal: TJES
Processo: 5001519-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001519-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AILSON PEDRO HESPANHOL DA SILVA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5001519-28.2020.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Ailson Pedro Hespanhol da Silva

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
A
córdão
(id. 1116610) que conheceu e negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelo Recorrente em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº
0009620-82.2011.8.08.0024
) ajuizada pelo Recorrente em desfavor de
B R MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA
,
AILSON PEDRO HELPANHOL DA SILVA
e
REGINA BATISTA PAIXÃO
, cujo
decisum
acolheu a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
manejada pelo ora Recorrido, reconhecendo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução Fiscal, condenando o Estado do Espírito Santo, via de consequência, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA n° 005536/2010.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que: (
I
) “o Eminente Relator constou expressamente em seu voto que: não se revelam presentes requisitos suficientes ao redirecionamento da Execução Fiscal, porquanto a mera alegação de dissolução irregular não constitui elemento bastante para excepcionar a regra da autonomia da personalidade jurídica da empresa”
; (
II
)
“contudo, há omissão em relação à análise das provas dos autos. Isto porque, o mandado de citação e a certidão do oficial de justiça em anexo revelam que a empresa B R MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA não está estabelecida no seu domicílio fiscal, ou seja, não está funcionando no endereço fornecido à fiscalização, o que caracteriza presunção de dissolução irregular”
; (
III
)
“portanto, a prova da dissolução irregular sempre esteve presente nos autos, razão pela qual requer seja suprida a omissão, com a manifestação expressa do Egrégio Tribunal da seguinte questão: a certidão do oficial de justiça atestou ou não que a empresa executada não está funcionando no seu domicílio fiscal?”
; (
IV
)
“a contradição verificada no Acórdão saltam aos olhos: Se a exceção de pre-executividade é cabível quando não há necessidade de dilação probatória, como o Douto Desembargador afirma que o Estado não fez prova da dissolução irregular. Logo, era necessária a dilação probatória”
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes
.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5001519-28.2020.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Ailson Pedro Hespanhol da Silva

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
A
córdão
(id. 1116610) que conheceu e negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelo Recorrente em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº
0009620-82.2011.8.08.0024
) ajuizada pelo Recorrente em desfavor de
B R MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA
,
AILSON PEDRO HELPANHOL DA SILVA
e
REGINA BATISTA PAIXÃO
, cujo
decisum
acolheu a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
manejada pelo ora Recorrido, reconhecendo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução Fiscal, condenando o Estado do Espírito Santo, via de consequência, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA n° 005536/2010.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que: (
I
) “o Eminente Relator constou expressamente em seu voto que: não se revelam presentes requisitos suficientes ao redirecionamento da Execução Fiscal, porquanto a mera alegação de dissolução irregular não constitui elemento bastante para excepcionar a regra da autonomia da personalidade jurídica da empresa”
; (
II
)
“contudo, há omissão em relação à análise das provas dos autos. Isto porque, o mandado de citação e a certidão do oficial de justiça em anexo revelam que a empresa B R MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA não está estabelecida no seu domicílio fiscal, ou seja, não está funcionando no endereço fornecido à fiscalização, o que caracteriza presunção de dissolução irregular”
; (
III
)
“portanto, a prova da dissolução irregular sempre esteve presente nos autos, razão pela qual requer seja suprida a omissão, com a manifestação expressa do Egrégio Tribunal da seguinte questão: a certidão do oficial de justiça atestou ou não que a empresa executada não está funcionando no seu domicílio fiscal?”
; (
IV
)
“a contradição verificada no Acórdão saltam aos olhos: Se a exceção de pre-executividade é cabível quando não há necessidade de dilação probatória, como o Douto Desembargador afirma que o Estado não fez prova da dissolução irregular. Logo, era necessária a dilação probatória”
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes
.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

No caso em apreço, a insurgência do Recorrente afigura-se manifestamente despropositada, porquanto visa rediscutir a questão concernente a (i)legalidade da pronta inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa, sob o argumento de indícios de dissolução irregular da empresa.

Muito embora a dissolução irregular da sociedade permita o redirecionamento da execução ao sócio, nos termos da Súmula 435, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, certo é que, na hipótese dos autos, a análise da documentação carreada pelo Recorrido junto à Exceção de Pre-Executividade revelou que o Estado do Espírito Santo procedeu à sua imediata inclusão na Certidão de Dívida Ativa, sem sequer oportunizar o contraditório, onde poder-se-ia perquirir sobre o atendimento, ou não, dos requisitos necessário à dissolução da empresa.

Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“não é o simples fato de a empresa não ser localizada em seu domicílio fiscal que enseja o redirecionamento da execução fiscal, mas, sim, o de ter sido ela dissolvida irregularmente. A circunstância de não ter sido localizada em seu domicílio fiscal é apenas uma presunção desta ocorrência,
que é relativa”
(
STJ
; REsp n. 1.877.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 29/4/2022).

Nesse contexto, antes de proceder à inclusão na Certidão de Dívida Ativa, deveria o Recorrente haver oportunizado ao sócio a afastar a alegada presunção de dissolução irregular, a qual restou pautada, unicamente, na certidão do oficial de justiça atestando que a empresa executada não está funcionando no seu domicílio fiscal.

De outra banda, no que tange ao segundo ponto destacado pelo Recorrente, não há qualquer empecilho no acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva em sede de Exceção de Pré-Executividade, porquanto a juntada da cópia integral do Procedimento Administrativo, tal como levado a efeito pelo Recorrido, já se mostrou suficiente para evidenciar a ilegalidade da atuação do Estado do Espírito Santo concernente à inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa.

Em sendo assim, malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, sendo vedado a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Is
to posto, nos termos da fundamentação retro aduzida,
co
nheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5001519-28.2020.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Ailson Pedro Hespanhol da Silva

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
A insurgência do Recorrente afigura-se manifestamente despropositada, porquanto visa rediscutir a questão concernente a (i)legalidade da pronta inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa, sob o argumento de indícios de dissolução irregular da empresa.

III.
Muito embora a dissolução irregular da sociedade permita o redirecionamento da execução ao sócio, nos termos da Súmula 435, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, certo é que, na hipótese dos autos, a análise da documentação carreada pelo Recorrido junto à Exceção de Pre-Executividade revelou que o Estado do Espírito Santo procedeu à sua imediata inclusão na Certidão de Dívida Ativa, sem sequer oportunizar o contraditório, onde poder-se-ia perquirir sobre o atendimento, ou não, dos requisitos necessário à dissolução da empresa.

IV.
Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“não é o simples fato de a empresa não ser localizada em seu domicílio fiscal que enseja o redirecionamento da execução fiscal, mas, sim, o de ter sido ela dissolvida irregularmente. A circunstância de não ter sido localizada em seu domicílio fiscal é apenas uma presunção desta ocorrência,
que é relativa”

(
STJ
; REsp n. 1.877.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 29/4/2022).

V.
Antes de proceder à inclusão na Certidão de Dívida Ativa, deveria o Recorrente haver oportunizado ao sócio a afastar a alegada presunção de dissolução irregular, a qual restou pautada, unicamente, na certidão do oficial de justiça atestando que a empresa executada não está funcionando no seu domicílio fiscal.

VI.
Não há qualquer empecilho no acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva em sede de Exceção de Pré-Executividade, porquanto a juntada da cópia integral do Procedimento Administrativo, tal como levado a efeito pelo Recorrido, já se mostrou suficiente para evidenciar a ilegalidade da atuação do Estado do Espírito Santo concernente à inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa.

VII.
É inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.

VIII.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.